Tribunal: TJSP
Processo: 1016770-80.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Seguro – Transporte terrestre de coisas – Título executivo extrajudicial – Inteligência do art. 784, XII, do CPC, do art. 27, do Decreto-lei no 73/1966 e do art. 5o do Decreto no 61.589/1967 – Citação – Nulidade – Ocorrência – Aviso de recebimento assinado por terceiro – Decisão reformada – Recurso parcialmente

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Seguro – Transporte terrestre de coisas – Título executivo extrajudicial – Inteligência do art. 784, XII, do CPC, do art. 27, do Decreto-lei no 73/1966 e do art. 5o do Decreto no 61.589/1967 – Citação – Nulidade – Ocorrência – Aviso de recebimento assinado por terceiro – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução, observando-se a abertura de prazo para o pagamento do débito e oferecimento de embargos à execução.